Tribunal: TJDFT
Processo: 0725262-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725262-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. EMBARGADO: HENRIQUE DOS SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se a parte Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 17 de abril de 2020 15:53:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador